Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-42.2023.8.11.0025
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001680-42.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILENE ROSA BIAVA DE SOUZA - CPF: 428.030.041-00 (RECORRENTE), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto da relatora para que seja reformada a decisão monocrática e manter a sentença do Juízo a quo, c/c a sentença de embargos, medida em que o STF, na ADI 4167/DF, determina aplicação do piso nacional obrigatoriamente a todos os entes federados. A Lei 11.738/08 foi desenvolvida como uma forma de valorização dos profissionais da educação, entender de forma diversa implica no achatamento da carreira. Além disso, a LC Municipal 734/2013 prevê o plano de cargos, carreira e subsídios dos profissionais da educação básica de Castanheira. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 911 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser considerado apenas como vencimento básico inicial, sem incidência automática sobre demais vantagens e gratificações, salvo previsão expressa na legislação municipal.

2.

A aplicação automática do piso sobre toda a estrutura remuneratória sem base normativa local viola o princípio da autonomia dos entes federativos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARILENE ROSA BIAVA DE SOUZA,
interpõe Agravo Interno (Id 271003859), pugnando que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, em contrarrazões (Id 279936884), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025